Tribunal: TJSP
Processo: 2123326-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Voto no 42115
HABEAS CORPUS – Invasão de domicílio e ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar – Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Réu reincidente – Presentes os requisitos ensejadores da manutenção da custódia - Hipótese do inciso II, do art. 313 do CPP - Necessidade da garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer

Ementa:
Voto no 42115
HABEAS CORPUS – Invasão de domicílio e ameaça, no âmbito de violência doméstica e familiar – Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Decisão suficientemente fundamentada – Réu reincidente – Presentes os requisitos ensejadores da manutenção da custódia - Hipótese do inciso II, do art. 313 do CPP - Necessidade da garantia da ordem pública - Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – Constrangimento ilegal inexistente - Ordem denegada.